Tribunal: CARF
Processo: 10950.724166/2018-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.724166/2018-77
ACÓRDÃO
2401-012.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGORÍFICO JR LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. FATOS GERADORES SOB A
VIGÊNCIA DA LEI No 10.256/01. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE.
SÚMULA CARF No 150.
A contribuição do empregador rural pessoa física incidente sobre a receita
bruta da comercialização da produção rural será recolhida pela empresa
adquirente, que fica sub-rogada no cumprimento de suas obrigações. A
inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256,
de 2001.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO. SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO OCORRIDO APÓS
O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. SÚMULA CARF N° 17.
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para
prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma
dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha
ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724166/2018-77
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier - Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1164/1186) interposto em face de decisão (e-
fls. 1025/1041) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 948/959) de
Contribuições Previdenciárias da Empresa/Empregador relativas ao Código de Receita 4863 - CP
SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL (infração: COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL DE PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA NÃO OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO) e ao Código de
Receita 2158 – CP RISCOS AMBIENTAIS/APOSENTADORIA ESPECIAL (infração: GILRAT DE
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA NÃO OFERECIDA
À TRIBUTAÇÃO) e contra Auto de Infração (e-fls. 960/967) de Contribuições para Terceiros
relativas ao Código de Receita 2187 – CP Devida a Outras Entidades e Fundos - Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural - SENAR (infração: SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL
- PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS), ambos a versar sobre as
competências 08/2013 e 12/2015, cientificados em 19/09/2018 (e-fls. 986/988). O Relatório Fiscal
consta das e-fls. 974/984, transcrevo destacando:
1.1. Este relatório é parte integrante do documento Auto de Infração-AI, lavrado
durante a Ação Fiscal na empresa FRIGORÍFICO JR LTDA, doravante denominada
contribuinte, conforme Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal - TDPF
N°.091050020170072, tendo por finalidade apurar e constituir o crédito relativo a
diversas contribuições devidas à Seguridade Social a cargo do sujeito passivo, as
quais estão descritas nos itens a seguir:
1.1.1. Contribuições providenciarias decorrentes de sub-rogação destinadas ao
Funrural e ao GILRAT, as quais não foram descontadas dos produtores rurais
pessoas físicas e segurados especiais dos quais a empresa adquiriu produção
rural no per iodo fiscalizado, com valor consolidado de R$ 30.775.906.69 (Trinta
milhões setecentos e setenta e cinco mil novecentos e seis reais e sessenta e nove
centavos).
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724166/2018-77
3
1.1.2. Contribuições previdenciárias decorrentes de sub-rogação destinadas ao
Terceiro (Senar) as quais não foram descontadas dos produtores rurais pessoas
físicas e segurados especais dos quais a empresa adquiriu produção rural no
período fiscalizado, com valor consolidado de RS 2.931.038,63 (Dois milhões
novecentos e trinta e um mil e trinta e oito reais e sessenta e três centavos).
(...)
4.16. Em 29/06/2018 o contribuinte apresentou cópia de um processo judicial, de
número 1018388-55 2017.4.1.3400, impetrado junto a 3o Vara da Seção Judiciária
da Justiça Federal em Brasília/DF. a qual foi proposta pela entidade denominada
ABRAFRIGO (Associação Brasileira de Frigoríficos) da qual o mesmo é
regularmente associado (conforme declaração apresentada) portanto parte
legitima deste processo
4.17. Este processo tem como ré a União Federal e seu objeto principal, em sede
de antecipação de tutela, a suspensão de exigibilidade, dos associados da
Abrafrigo quando sub-rogados, de reter e recolher a contribuição destinada ao
Funrural e ao Gilrat, quando adquirem produção rural dos produtores rurais
pessoas físicas empregadores, utilizando como argumento a edição da Resolução
N°15/2017 pelo Senado Federal, a qual declara que não pode ser cobrado o
Funrural dos produtores rurais pessoas físicas empregadoras devido a
inconstitucionalidade desta contribuição, instituída pela Lei 10.256/2001,
declarada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) quando do julgamento dos aos
julgados do STF com relação aos RE. - Recursos Extraordinários 363.852/MG e
596.177/RS, sendo estes com repercussão geral.
Na impugnação (e-fls. 994/1015), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Medida judicial: inocorrência de infração e ilegalidade da multa de ofício.
(b) Exigência sobre a totalidade das aquisições, fato imponível presumido,
bitributação, ofensa à legalidade, art. 142 do CTN e confisco.
(c) Inexistência de convalidação pela Lei n° 10.256/2001 e Inconstitucionalidade.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 1025/1041):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PARA O SENAR. SUBROGAÇÃO.
A pessoa jurídica adquirente de produção rural de pessoa física, em razão da sub-
rogação, é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias e para o Senar
incidentes sobre a receita bruta de comercialização auferida pelo produtor rural
nessas transações.
NULIDADE.
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724166/2018-77
4
São consideradas nulas apenas as autuações para as quais resta demonstrado a
ocorrência de prejuízos para que o contribuinte exercite o seu direito ao
contraditório e à ampla defesa e que a autuação se deu por pessoa sem
competência para precedê-la.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros da 8a
Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, considerar procedente em
parte a impugnação e manter os créditos tributários tratados no presente
processo.
Não há, na decisão citada pelo contribuinte, autorização para que a autoridade
tributária deixe de proceder ao ato de formalização da obrigação tributária, qual
seja o lançamento.
(...) Voto (...)
Constata-se que na decisão judicial, com antecipação de tutela (cópias fls.
108/114), datada de 22/6/2018, referida pela fiscalização e pela defesa, que o
Juízo decidiu, nos autos do processo judicial no 1018388-55.2017.4.01.3400,
conforme segue:
Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra, DEFIRO PARCIALMENTE O
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar a suspensão,
em relação aos associados da parte autora, da exigibilidade dos débitos de
FUNRURAL (Lei no 8.212/ 91, art. 25, I e II) que lhes tenham sido ou lhes venham a
ser imputados na qualidade de sub-rogados dos empregadores rurais pessoas
físicas de quem adquirem gado ou outros produtos agropecuários, com fundamento
no art. 30, IV, da Lei n. 8.212/91, que teve sua execução suspensa pela Resolução
do Senado Federal n°15/2017. (grifo nosso)
Intime-se a União Federal (PIN), por mandado, para imediato cumprimento.
(...)
Assim, em que pesem as alegações do impugnante em sentido contrário, uma vez
que não foi efetuado qualquer recolhimento das contribuições tratadas nos autos
(apesar da ocorrência dos fatos geradores conforme previsto na legislação citada
e como narrado no relato fiscal) e tendo em vista que o sujeito passivo também
não declarou os fatos geradores e contribuições relativas à sub-rogação
(conforme determina a Lei no 8.212/1991, artigo 32, inciso IV), está correto o
lançamento, com aplicação de juros, como previsto na legislação citada no
formulário de autuação de fls. 948/967.
Devendo apenas, em atenção à decisão judicial e conforme pedido do
impugnante, serem suspensos os procedimentos de cobrança até decisão
definitiva nos autos do processo referido à fl. 978 no item 4.16 do relatório fiscal.
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724166/2018-77
5
Constata-se, com relação às contribuições devidas ao Senar, que não há prova nos
autos de que o sujeito passivo goze de qualquer decisão que impeça nem mesmo
a cobrança dos valores lançados.
Dessa feita, devem ser adotados em relação às contribuições para o Senar, os
procedimentos previstos na legislação de regência para cobrança dos valores
assim que a decisão deste acórdão se tornar definitiva no âmbito do processo
administrativo fiscal.
(...)
Constata-se, que o início do procedimento fiscal deu-se em 24/4/2017, conforme
comprovam os documentos de fls. 2/4 (dentre eles Aviso de Recebimento - AR de
fl. 4) e que a decisão judicial que suspendeu a exigência dos débitos é de
22/6/2018. Portanto, como, no presente caso a suspensão de exigibilidade
ocorreu após o início de procedimento de ofício relativo ao débito, tem-se que a
autoridade tributária, por força da legislação de regência, não poderia ter
efetuado o lançamento sem ter aplicado a multa de ofício.
(...)
Conclusão.
Pelo exposto, voto pela procedência em parte da impugnação e pela manutenção
dos créditos tratado no presente processo.
O Acórdão foi cientificado por meio da Caixa Postal do Domicílio Tributário
Eletrônico em 23/03/2020 (e-fls. 1154/1161), tendo havido trânsito em julgado de decisão judicial
a declarar a nulidade de anterior citação por edital (e-fls. 1054/1207), e o recurso voluntário (e-fls.
1164/1186) interposto em 23/03/2020 (e-fls. 1161/1163), em síntese, alegando:
(a) Exigência sobre a totalidade das aquisições, fato imponível presumido,
bitributação, ofensa à legalidade, art. 142 do CTN e confisco. A decisão
recorrida manteve na base de cálculo a totalidade das aquisições dos
produtores rurais, a despeito de haver empregadores devidamente cadastrados
no CEI, os quais já contribuem para a Previdência Social, incorrendo o
lançamento em bitributação. Embora a recorrente, no curso do procedimento
fiscalizatório, tenha apresentado detalhadamente, mediante relação, todos os
fornecedores, (empregadores e não-empregadores), no intuído de apontar, e
desvendar a matéria tributável, o V. Acórdão recorrido afirmou que não restou
demonstrando “quais os valores teriam sido adquiridos de segurados especiais
e de segurados produtores rurais pessoas físicas empregadores”. Logo, há
exigência presumidamente, sem que a real e efetiva matéria tributável fosse
verificada e conhecida como exigem às disposições do art. 142 do CTN,
inexistindo presunção legal favorável ao fisco. A recorrente atendeu à todas as
solicitações Fiscais, especialmente, apresentou as relações de produtores rurais
pessoas físicas empregadores e segurados especiais, conforme expressamente
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724166/2018-77
6
reconhecido no Relatório Fiscal. A recorrente fez prova da matéria tributável,
fato incontroverso, cabendo ao ente tributante o dever legal de demonstrar,
verificar e aferir a real e efetiva matéria tributável, (art. 142 do CTN),
especialmente, diante das disposições do art. 12 da Lei 8.212/91 c/c Decreto
3.048/99, e não adotar mero raciocínio pessoal de probabilidade ao constituir o
crédito tributário sobre a totalidade das aquisições, sem excluir aquelas cujos
produtores rurais possuem empregados e cadastros no CEI. Incide, na espécie,
o contido no art. 923 do RIR/99 c/c art. 967/2018 para quem “a escrituração
mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados”, cabendo “à autoridade
administrativa a prova da inveracidade dos fatos registrados”. (art. 924 do
RIR/99).
(b) Inexistência de convalidação pela Lei n° 10.256/2001 e Inconstitucionalidade. O
produtor rural com empregados não pode subsumir-se aos ditames do art. 25
da Lei n° 8.212, de 1991, mesmo na redação advinda da Lei 10.256/2001, na
medida em que sua sujeição contributiva está adstrita à folha de salários, sob
pena de “bis in idem” ou bitributação, eis que o produto arrecadado sobre o
resultado da comercialização é sobreposto com o recolhimento relativo ao
salário-de-contribuição, possuindo ambas idênticas destinações. A Lei
10.256/2001 tratou contribuintes desiguais de forma igualitária, criando fonte
de custeio dissociada daquelas autorizadas pela Constituição Federal e sem
observar o art. 195, §4°, da CF/88. A evolução legislativa revela a
inconstitucionalidade. A ilegalidade da exigência das Contribuições em testilha
através da Lei 10.256/2001 já foi tratada pelo Eg. TRF-4, através do Agravo em
SUEXCE – n. 0025870-49.2010.404.000-PR. A norma declarada inconstitucional
não produz efeitos; sendo assim, a Lei n. 10.256/01 não é capaz de trazer
novamente à vida os incisos I e II do art. 25 da Lei 8.212/91, com redação dada
pela Lei 9.528/97, haja vista ter sido alterado exclusivamente o “caput” do
referido artigo, razão pela qual está despido de base de cálculo e alíquota,
aplicando-se igualmente aos casos de sub-rogação, (art. 30, IV). A ilegalidade e
inconstitucionalidade da exigência fulcrada nas Leis 8.540/92 e suas alterações
posteriores, sobretudo a Lei 10.256/2001, deve ser reconhecida, diante da
ausência de Lei Complementar para legitimar a cobrança em apreço e diante da
inteligência advinda do decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos REs
363.852, 596.177, 718.874 e 761.263, bem como da Resolução n° 15 de 2017,
do Senado Federal.
(c) Medida judicial: inocorrência de infração e ilegalidade da multa de ofício. Diante
da existência de Medida Judicial suspendendo a exigibilidade do crédito
tributário (Ação n° 1018388-55.2017.4.1.3400, proposta pela ABRAFRIGO –
Associação Brasileira de Frigoríficos), a lavratura da multa de ofício afronta as
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724166/2018-77
7
disposições do art. 63 da Lei 9.430/96. Ao contrário do propagado pelo Voto
condutor, a recorrente foi cientificada do lançamento em 19/08/2018, sendo
que a medida judicial ocorreu em 22/06/2018, ou seja, antes da lavratura do
auto de infração. A decisão recorrida viola o art. 145 do CTN, ao se utilizar da
dato do início do procedimento (24/04/2017) fiscal como causa interruptiva
para a contagem da suspensão da exigibilidade. Todos os atos administrativos
realizados pelo Fisco, desde o termo de abertura dos procedimentos
instrumentais de fiscalização até o momento da notificação do sujeito passivo,
constituem apenas procedimentos preparatórios, fazendo parte do conjunto
clausus contido no art. 142 do CTN. Enquanto não houver crédito constituído
pela notificação válida e regular do ato ao sujeito passivo, o direito potestativo
de constituir o crédito tributário, pelo lançamento é fluível no prazo de (5)
cinco anos, contados o “dies a quo”, desde a data em que poderia ser tido
exigido, ou seja pelo surgimento do fato gerador. Por essas razões, tendo a
recorrente obtido o provimento judicial anteriormente à data de cientificação
do lançamento, jamais poderia ser-lhe cominado multa, por contrariar
frontalmente as disposições do art. 63 da Lei 9.430/96, havendo, portanto, o
V.Acórdão recorrido ser reformado. Por outro lado, ainda que assim não fosse,
a concessão da medida liminar teve o condão de suspender a exigibilidade das
Contribuições Previdenciárias desde o nascimento da sua exação, não sendo
lícito utilizar outra data qualquer, especialmente, o início da fiscalização como
sendo o “dies a quo” interruptivo para obstar o afastamento das disposições do
art. 63 da Lei 9.430/96. Isto porque, as Contribuições Previdenciárias são de
trato sucessivo possuindo efeitos concretos, imediatos e continuativos contra a
recorrente. Com efeito, não há que se falar que a suspensão judicial ocorreu
posteriormente ao lançamento. Logo, há que se reconhecer a ilegalidade da
aplicação da multa de ofício, haja vista que não houve descumprimento volitivo
pelo não recolhimento das exações diante da suspensão da exigibilidade do
crédito tributário mediante concessão de liminar pelo Poder judiciário
anteriormente à constituição do crédito tributário, aplicando as disposições art.
63 da Lei 9.9430/96.
(d) Contribuições para Terceiro. Pede a total improcedência do lançamento
referente às contribuições reflexas destinadas ao SENAR, considerando tratar-
se de exação de caráter acessório seguindo a mesma sorte do principal, sendo
também inconstitucionais e inexigíveis.
Noticiando decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos da Ação Direta
de Inconstitucionalidade - ADI n° 4.395, a recorrente peticiona solicitando o sobrestamento do
feito.
É o relatório.

Fl. 1228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724166/2018-77
8
VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 02/06/2021 (e-fls. 1927/1942), o recurso
interposto em 14/06/2021 (e-fls. 1943/1944) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33). Destaque-se que a ação judicial foi proposta por associação (ABRAFRIGO), não tendo o
condão de caracterizar a renúncia do recorrente à esfera administrativa. Preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Sobrestamento. Não é cabível o sobrestamento do feito, pois a decisão proferida
pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos da ADI n° 4.395 é expressa no sentido de determinar a
“suspensão nacional dos processos judiciais que ainda não transitaram em julgado e que tratam
da constitucionalidade da sub-rogação prevista no art. 30, IV, da Lei no 8.212/1991, com a redação
dada pela Lei 9.528/1997, até a proclamação do resultado da presente ação direta”.
Exigência sobre a totalidade das aquisições, fato imponível presumido, bitributação,
ofensa à legalidade, art. 142 do CTN e confisco. A recorrente argumenta que a base de cálculo
contém empregadores rurais pessoas físicas com inscrição no CEI e que, por conseguinte, já
contribuiriam para a Previdência Social, incorrendo o lançamento em bitributação e confisco. O
fato de os produtores rurais pessoas físicas disporem de matrícula no Cadastro Específico do INSS
(CEI), seja enquanto produtores rurais pessoa física – contribuintes individuais (Lei n° 8.212, de
1991, art. 12, V, a) ou enquanto produtores rurais pessoas físicas – segurados especiais (Lei n°
8.212, de 1991, art. 12, VII), não é impeditivo para o lançamento efetuado e nem prova de
bitributação ou confisco, eis que o produtor rural contribuinte individual e o produtor rural
segurado especial tinham de se matricular no CEI dentro do prazo de trinta dias do início de suas
atividades (IN RFB n° 971, de 2009, arts. 17, II, “b”, e 19, II, “e”) e a sub-rogação do art. 30, IV, da
Lei n° 8.212, de 1991, envolve justamente o empregador rural pessoa física (produtor rural pessoa
física – contribuinte individual) e o segurado especial (produtor rural pessoa física – segurado
especial).
Nas razões recursais, sustenta-se que a decisão recorrida reconheceu não se ter
demonstrado quais valores teriam sido adquiridos de segurados especiais e quais teriam sido
adquiridos de segurados produtores rurais pessoas físicas empregadores, sendo ônus da
fiscalização empreender tal diferenciação e excluir os empregadores devidamente cadastrados no
CEI para não incorrer em indevido lançamento por presunção e em violação ao art. 142 do CTN,
sendo também ônus da fiscalização provar o fato imponível, ainda mais tendo o próprio Relatório
Fiscal reconhecido expressamente que a recorrente apresentou relação a especificar os
produtores rurais pessoas físicas empregadores e segurados especiais. De fato, a planilha
elaborada pela autoridade lançadora a discriminar as notas fiscais de entrada emitidas pelo
contribuinte quando da aquisição da produção rural dos produtores rurais pessoas físicas e
segurados especiais das competências 08/2013 a 12/2015 (e-fls. 218/745) não qualifica o produtor
rural como empregador rural pessoa física ou segurado especial. Contudo, como destaca a própria
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724166/2018-77
9
argumentação da recorrente, tal diferenciação foi considerada durante o procedimento fiscal,
tendo motivado os pedidos de informações veiculados nos Termos de Intimação Fiscal n° 1, n° 2 e
n° 3, resultado que, diante das respostas aos Termos de Intimação Fiscal, a própria empresa na
resposta ao Termo de Intimação n° 3, ao detalhar relação anteriormente apresentada, asseverou
que todos os produtores rurais pessoas físicas relacionados são empregadores (e-fls. 36/106).
Nesse contexto e considerando que a sub-rogação do art. 30, IV, da Lei n° 8.212, de 1991, envolve
o empregador rural pessoa física e o segurado especial, como bem observado pela decisão
recorrida, não há necessidade de a planilha de e-fls. 218/745 veicular coluna para especificar
tratar-se de empregador rural pessoa física ou segurado especial. Não sendo o caso de se excluir
empregador rural pessoa física da sub-rogação do art. 30, IV, da Lei n° 8.212, de 1991, não se
sustentam as alegações de presunção, ofensa à legalidade e ao art. 142 do CTN, de bitributação e
nem de confisco, alicerçadas em tal premissa.
Por fim, quanto à invocação dos arts. 923 e 924 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 1999, devemos ponderar que não se trata de
regulamentação pertinente às contribuições previdenciárias e nem às contribuições para o SENAR,
não sendo adequada sua invocação. De qualquer forma, a recorrente não explicita quais
lançamentos contábeis lhe seriam favoráveis, tendo a fiscalização sobre a contabilidade da
empresa destacado apenas a ausência de lançamentos pertinentes às contribuições lançadas nas
contas contábeis 2.1.01.011.1554 "Funrural a Recolher" e 2.1.01.012 1581 - "INSS retido a
recolher", tendo a própria empresa reconhecido não ter efetuado o desconto previsto no inciso IV
do art. 30 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação da Lei n° 9.528, de 1997. Logo, não se cogita de os
lançamentos contábeis em questão afastarem o conjunto probatório colhido pela fiscalização.
Inexistência de convalidação pela Lei n° 10.256/2001 e Inconstitucionalidade. A
recorrentes insiste no argumento de o produtor rural com empregados não poder se subsumir aos
ditames do art. 25 da Lei n° 8.212, de 1991, mesmo na redação advinda da Lei 10.256, de 2001,
alinhavando argumentos de inconstitucionalidade, inclusive a inconstitucionalidade por ofensa ao
art. 195, §4°, da Constituição, bis in idem e bitributação, bem como invocando jurisprudência (STF:
REs 363.852, 596.177, 718.874 e 761.263; e TRF4: Agravo em SUEXCE – n. 0025870-
49.2010.404.000-PR). Não compete ao presente colegiado manifestar-se sobre alegações de
inconstitucionalidade (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2). Contudo, os
argumentos alinhavados não prosperam diante do entendimento vertido no Parecer PGFN-CRJ no
1.447, de 2017, publicado no DOU de 13/9/2017, mas principalmente diante da jurisprudência
vinculante insculpida na Súmula CARF n° 150, sendo cabível a adoção dos fundamentos veiculados
no voto condutor do Acórdão de Recurso Voluntário n° 2401-011.555, a seguir transcritos:
(...) o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional a contribuição a ser
recolhida pelo empregador rural pessoa física, prevista no art. 25 da Lei
8.212/1991, com a redação dada pela Lei 10.256/2001. O julgamento se deu em
30.03.2017, quando a Suprema Corte analisou o RE 718.874 (Tema 669), com
repercussão geral reconhecida e trânsito em julgado em 21/09/2018, tendo sido
fixada a seguinte tese:
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724166/2018-77
10
Tema 669 - Validade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa
física sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, nos
termos do art. 1o da Lei 10.256/2001.
Tese: É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador
rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção.
A validade do art. 30, IV da Lei no 8.212, de 1991, como fundamento para a sub-
rogação do adquirente nas obrigações do produtor rural pessoa física em face da
Resolução no 15, de 2017 do Senado Federal, foi expressamente afirmada pelo
STF, no julgamento da petição incidental no 8140, apresentada pela União nos
autos do RE no 718.874. Vale a leitura de trecho:
Com o advento da Lei no 10.256, de 2001, já sob a égide da Emenda
Constitucional no 20/98, foi reinstituída a contribuição previdenciária do
empregador rural pessoa física mediante alteração do caput do art. 25 da
Lei no 8.212, de 1991. Assim, a previsão da responsabilidade por sub-
rogação do art. 30, IV, e a alíquota prevista no Art. 25, II, da Lei no 8.212, de
1991 - que mantinham preservado o seu âmbito de normatividade quanto à
contribuição do segurado especial -, passaram novamente a incidir sobre a
sistemática de arrecadação da contribuição do empregador rural pessoa
física no regime posterior à Lei no 10.256, de 2001. O entendimento ora
explicitado encontra perfeito alinhamento às razões de decidir declinadas
quando do julgamento do RE no 718.874/RS (repercussão geral), no qual o
STF pronunciou a constitucionalidade da contribuição previdenciária do
empregador rural pessoa física recriada pela Lei no 10.256, de 2001. A
deliberação da Corte teve por fundamento a constitucionalidade do
aproveitamento das regras positivadas que permaneciam aplicáveis à
contribuição do segurado especial (base de cálculo e alíquota), dentre elas,
obviamente, a própria regra de responsabilidade por sub-rogação.
Ainda no que diz respeito à manutenção da regra da sub-rogação, vale ressaltar a
Súmula CARF no 150 (Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019):
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256,
de 2001.
O questionamento sobre a constitucionalidade da contribuição previdenciária e
da sub-rogação retornou ao STF no julgamento da ADI 4395, cujo julgamento
ainda não restou finalizado, tendo sido suspenso após o voto do Ministro Dias
Toffoli. Isto porque, apesar de o resultado ter sido finalizado reafirmando a tese
firmada pelo STF no Tema 669/RG, no sentido de que é “constitucional formal e
materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída
pela Lei no. 10.256/2001”, no que diz respeito à constitucionalidade da regra da
sub-rogação, restou a dúvida se o Ministro Marco Aurélio teria votado ou não.
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724166/2018-77
11
O Ministro Dias Toffoli divergiu do Ministro Gilmar Mendes (relator), julgou
parcialmente procedente a ação direta para conferir interpretação conforme à
Constituição Federal, ao art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, a fim de afastar a
interpretação que autorizasse, na ausência de nova lei dispondo sobre o assunto,
sua aplicação para se estabelecer a sub-rogação da contribuição do empregador
rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção (art. 25, I e II, da Lei no 8.212/91) cobrada nos termos da Lei no
10.256/01 ou de leis posteriores. Portanto, enquanto não for prolatado o
resultado de julgamento, não é possível afirmar qual será o posicionamento
seguido pelo STF quanto à regra da sub-rogação.
Contudo, o mesmo STF, em decisão proferida no Agravo Regimental no Recurso
Extraordinário com Agravo no. 1.362.763, da relatoria do Ministro Edson Fachin,
entendeu que a regra da sub-rogação seria constitucional. A ementa foi publicada
em 09/02/2023, no sentido de que, por força do entendimento consolidado
anteriormente no Tema 669 em feito submetido à repercussão geral torna-se
injustificável o sobrestamento do feito para aguardar o julgamento da ação direta
de inconstitucionalidade (ADI 4.395). Há que se destacar que ainda que com a
ressalva do pensamento pessoal da Sua Excelência o Ministro Edson Fachin, foi
afirmado o caráter constitucional do art. 30, IV, da Lei n.o 8.212 que trata da
sub-rogação. Vale o destaque:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. EMPREGADOR RURAL
PESSOA FÍSICA. RECEITA BRUTA. COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. LEI
10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
SUB-ROGAÇÃO. ART. 30, IV, DA LEI 8.212/1991. CONSTITUCIONALIDADE.
TEMA 669 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
1. Esta Corte consolidou entendimento pela constitucionalidade formal e
material da contribuição social do empregador rural pessoa física, prevista
no art. 25 da Lei 8.212/1991, a partir da reintrodução desse sujeito passivo
pela Lei 10.256/2001.
2. O reconhecimento da inconstitucionalidade dessa exação na forma
prevista em leis anteriores à EC 20/1998 (Lei 8.540/1992 e a Lei
9.528/1997) não retirou do ordenamento jurídico todo o conteúdo do art.
25 da Lei 8.212/1991 e nem as demais disposições legais deste texto
normativo, que continuaram a servir de base para a cobrança da
contribuição devida pelo segurado especial.
3. É constitucional a responsabilidade tributária prevista no art. 30, IV, da
Lei 8.212/1991.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
Em seu voto, o Ministro Edson Fachin, se posicionou da seguinte forma:
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724166/2018-77
12
Com efeito, é de se aplicar ao caso dos autos a orientação predominante na
Corte, consolidada no julgamento do Tema 669 da repercussão geral, com a
fixação da seguinte tese: “É constitucional formal e materialmente a
contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei
10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização
de sua produção.”
É que, uma vez reconhecida a constitucionalidade dessa exação, é de se
atribuir o mesmo entendimento à previsão de responsabilidade tributária
da empresa adquirente de reter essa contribuição, nos termos do art. 30,
IV, da Lei 8.212/1991, que não foi declarada inconstitucional para a
contribuição recolhida pelo segurado especial e pode se aproveitada para o
empregador rural pessoa física, a partir da Lei 10.256/2001.
(...)
Diante do entendimento consolidado em feito submetido à repercussão
geral, injustificável o sobrestamento do feito para aguardar eventual
julgamento de ação direta de inconstitucionalidade [o recorrente falava da
impossibilidade de existir uma sub-rogação para o recolhimento da exação
e ponderou que “Sobre o tema, ..., está prevista para julgamento, ..., a
leitura do voto-vista do Senhor Ministro Dias Toffoli na ADI 4.395, cuja
votação encontra-se empatada”].
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Portanto, existe dúvida se a jurisprudência será reafirmada e se será reconhecida
como constitucional a regra da sub-rogação, de modo que, até que seja
proclamado o resultado final, e enquanto não transitar em julgado a ADI 4.395,
estando definitivamente julgada, inclusive em relação a eventual modulação de
seus efeitos, e enquanto não for revogada ou orientada a não aplicação da
Súmula CARF n.o 150, que é de aplicação obrigatória e vinculante aos Conselheiros
do CARF, inclusive por ato ministerial no caso específico da referida súmula
(Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020), não é possível adotar
entendimento diverso do enunciado sumular. (Acórdão no. 2202-009.803,
Conselheiro Relator Relator Leonam Rocha de Medeiros, sessão de 05/04/2023).
Adicionalmente, o STF, apreciando o Tema 801 da Repercussão Geral, que versou
sobre incidência da contribuição destinada ao SENAR sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, fixou a seguinte tese:
Destarte, nos estritos limites da lide objeto do presente processo, não prosperam
os argumentos da recorrente.
Note-se que a sentença proferida em 14/02/2024 nos autos do processo n°
1018388-55.2017.4.01.3400, promovido pela ABRAFRIGO, não destoa do entendimento aqui
explicitado:
SENTENÇA
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724166/2018-77
13
Trata-se de ação ordinária intentada pela Associação Brasileira de Frigoríficos –
ABRAFRIGO em face da UNIÃO, na qual objetiva provimento judicial que
determine que não sejam exigidos das empresas associadas da Autora, na
condição de adquirentes de produção rural, a retenção e o recolhimento, por sub-
rogação, da contribuição ao FUNRURAL e do seguro acidente do trabalho,
previstos nos incisos I e II, do art. 25, da Lei no 8.212/91, até o julgamento
definitivo da presente demanda (fl. 29).
Pretende, em síntese, que seja declarada a inexistência de relação jurídico-
tributária entre autora e ré, assegurando aos filiados da entidade demandante a
inexigibilidade pela retenção e recolhimento, por sub-rogação, do FUNRURAL,
considerando as decisões reiteradas do Supremo Tribunal Federal, bem como a
edição de Resolução do Senado Federal.
(...)
Deferida em parte a antecipação de tutela (fls.349/355).
Decisão do TRF1, que dá provimento ao agravo de instrumento interposto pela
União (PFN), para cassar a decisão agravada (fls.395/397).
FRIGORÍFICO ANGELELLI LTDA requer sua admissão no feito como terceiro
interessado e pugna pela homologação de sua renúncia ao direito sobre o qual se
funda a ação (fls.420/422), com a anuência da parte autora (fls.470/472).
(...)
É o relatório. DECIDO.
Registro inicialmente que o presente feito deverá ser extinto em relação
FRIGORÍFICO ANGELELLI LTDA, que renunciou ao direito sobre o qual se funda a
ação, tendo a ré concordado com a pretensão do aludido demandante (fl.478).
Quanto à preliminar arguida pela ré, tem-se que as dívidas passivas da União, bem
assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, prescrevem em
cinco anos (prescrição quinquenal), nos termos do Decreto 20.910/32.
No mérito propriamente dito, todavia, não merece amparo a pretensão autoral,
tendo em vista que as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo
pagamento de tributos ou seu tratamento não podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributárias correspondentes, à luz do que determina o art. 123 do CTN.
Com efeito, no dia 15/03/2023, o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE
700.922, fixou, por unanimidade, a tese que reconhece a constitucionalidade da
contribuição ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (FUNRURAL) devida
pelo produtor rural pessoa jurídica.
Ademais, o STF decidiu que a definição de alíquotas do Seguro Acidente de
Trabalho por decreto é constitucional. Para o Plenário, não há incompatibilidade
com o princípio constitucional da legalidade tributária. (RE 677.725/RS).
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724166/2018-77
14
Portanto, não há como amparar a pretensão ora veiculada de obter benefícios e
condições fora das hipóteses legais.
Com a declaração de validade, pelo STF, da cobrança da contribuição ao Fundo de
Assistência ao Trabalhador Rural (FUNRURAL) sobre a receita bruta da produção
dos empregadores rurais, a União ficou legitimada para a cobrança de tal exação,
o que culminou com a edição da Lei 13.606/2018 (vide art.2o, II e 3o, II).
Nesse contexto, "uma vez reconhecida a constitucionalidade da contribuição do
empregador rural pessoa física, com base na receita de sua produção, não há
razão para declarar a invalidade da hipótese de sub-rogação prevista no art. 30
(voto do Ministro Gilmar Mendes, no RE 718.874-RS)" (AMS 0000879-
86.2012.4.01.3600, DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA, TRF1 -
OITAVA TURMA, PJe 21/10/2022 PAG.)
DISPOSITIVO
Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO (ART. 487, I, CPC).
Homologo a renúncia ao direito que funda a ação requerida por FRIGORÍFICO
ANGELELLI LTDA e declaro extinto o processo com julgamento do mérito.
(...)

Medida judicial: inocorrência de infração e ilegalidade da multa de ofício. A
recorrente argumenta que a medida judicial emitida no processo n° 1018388-55.2017.4.01.3400 a
suspender a exigibilidade do crédito tributário é de 22/06/2018, logo, tendo sido cientificada dos
Autos de Infração em 19/08/2018, o lançamento teria de ter observado o art. 63 da Lei n° 9.430,
de 1996, não podendo ser considerada a data do início do procedimento fiscal, sob pena de
violação do art. 145 da CTN. A interpretação em tela não vinga por desconsiderar a disposição
expressa do §1° do art. 63 da Lei n° 9.430, de 1996, como bem ressaltado pela decisão recorrida,
entendimento respaldado por jurisprudência vinculante:
Súmula CARF n° 17 - Aprovada pelo Pleno em 2006
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir
a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou
V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
Diante da disposição expressa do §1° do art. 63 da Lei n° 9.430, de 1996,
corroborada pela Súmula CARF n° 17, não há que se cogitar de ilegalidade na aplicação da multa
de ofício e nem de inobservância dos arts. 142 ou 145 do CTN. Acrescente-se que a ação judicial
não versa sobre a contribuição destinada ao SENAR, conforme revela a sentença acima transcrita.
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.109 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724166/2018-77
15
Contribuições para Terceiro. Nas razões recursais, a empresa formula pedido
expresso pelo reconhecimento da total improcedência do lançamento em relação às contribuições
para o SENAR, sendo igualmente inconstitucionais e inexigíveis por seu caráter acessório. Na
impugnação, não havia tal pedido em apartado. Aparentemente, a razão de tal destaque se deve à
ponderação constante do voto condutor da decisão recorrida de que os procedimentos de
cobrança deveriam ficar suspensos em relação às contribuições previdenciárias e não em relação
às contribuições destinadas ao SENAR, estando tal determinação, segundo o voto, em consonância
com pedido veiculado na impugnação, sendo o voto, diante disso, pela procedência parcial da
impugnação com manutenção integral do crédito tributário lançado. Devemos ponderar, contudo,
que a impugnação não veiculou qualquer pedido para suspensão dos procedimentos de cobrança
das contribuições previdenciárias ou das contribuições destinadas ao SENAR. Além disso, a
suspensão da exigibilidade decorria da determinação judicial havida na Ação n° 1018388-
55.2017.4.1.3400, não cabendo ao julgador administrativo manifestar-se sobre tal suspensão,
estranha à sua esfera de competência administrativa.
Compete à Receita Federal, no exercício de sua competência originária, apreciar
eventuais desdobramentos da Ação Judicial n° 1018388-55.2017.4.1.3400 em face do autuado.
Por fim, ainda que a argumentação a atacar o lançamento se direcione também às
contribuições para o SENAR, o inconformismo da recorrente não prospera, como já evidenciado
nos itens anteriores.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 1236
DF CARF MF
Original